Tribunal: TJDFT
Processo: 0714054-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714054-21.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS DIAS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, no Cumprimento de Sentença n. 0704311-52.2018.8.07.0014, promovido pelo BANCO DO BRASIL S/A, que deferiu penhora sobre percentual de seu salário. No exercício do juízo da admissibilidade, esta Relatoria constatou que, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares (ID 57713028). Assim, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como: Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, contracheques, dentre outros, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Por seu turno, o agravante peticionou nos autos (ID 58053377) informando que optou por recolher as custas do recurso, mas que, todavia, o sistema deste egrégio Tribunal para emissão da guia estava indisponível. Com estas considerações, pleiteia a concessão do prazo de 10 (dez) dias para comprovar o recolhimento do preparo recursal. A notícia do site do TJDFT, bem como a colacionada pelo próprio agravante em sua petição, veicula a informação de que o sistema de emissão de guia de depósito judicial (BANKJUS) encontra-se indisponível, em virtude de problema de comunicação com o Banco de Brasília (BRB). No entanto, o sistema de expedição de guia de custas judiciais de recursos está em funcionamento, sem qualquer notícia de indisponibilidade. Dessa forma, indefiro o pedido de prazo de 10 (dez) dias para juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal. A parte agravante optou por efetuar o pagamento do preparo recursal, contudo, não comprovou seu recolhimento, nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, segundo o qual [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de abril de 2024 às 16:28:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora